Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602975-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-
se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao
prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda,
de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se
situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

De igual sorte, assim se manifestou a D. Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 03 do id 43528977):

Muito embora o parecer técnico tenha afastado a inconsistência a respeito da notas
fiscais emitidas pela Fast Marketing Ltda., compreende-se de modo diverso, pois,
nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal, "as declarações firmadas pelas
empresas são insuficientes como forma de garantia do cancelamento das notas
fiscais, uma vez que estas ainda se encontram ativas e em nome de campanha do
então candidato”. (TRE-PR. PCE 0603264-54.2022, rel. Des. Claudia Cristofani, DJE
01/02/2023)
Assim, entende-se ser necessária a manutenção da determinação de recolhimento
do valor de R$85.854,20. (sic)

Muito embora o setor técnico tenha afastado a irregularidade (fls. 02 do id. 43525143), ressalto
que o parecer é apenas opinativo e incumbe ao julgador a devida subsunção.

Num. 43571946 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
Já quanto à omissão em relação à análise de documentos juntados em 13/12/2022, cabe
consignar que houve o reconhec

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0602975-24.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 17/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIS FELIPE BONATTO
FRANCISCHINI - UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (EMBARGANTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43571946
27/04/2023
02:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43571946 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.888

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602975-24.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO.
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

Num. 43571946 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
2. Questões suficientemente enfrentadas no acórdão embargado,
não se prestando os embargos de declaração à reanálise ou
alargamento da matéria alegada.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.
5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo
insuficiente mera declaração da empresa fornecedora para afastar a
existência da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.
6. Embargos a que se dá parcial acolhimento para reduzir o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantida, contudo, a
desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para reduzir
o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantida, contudo, a desaprovação das contas,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI,
candidato eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, nas Eleições de 2022, em
face do acórdão nº 61.710 (id. 43490088), que julgou desaprovadas as contas com determinação
de recolhimento da quantia de R$ 1.275.839,95 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil,
oitocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) ao Tesouro Nacional.

Num. 43571946 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
Em suas razões (id. 43497470), o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, tendo
em vista que comprova corretamente as despesas contratadas.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos, razão pela qual
utiliza dos aclaratórios para apresentar documentos comprobatórios da regularidade dos gastos
com recursos públicos.
Em relação à omissão das notas fiscais em nome da empresa Fast Marketing Ltda., o
embargante sustenta que juntou declaração da fornecedora no sentido de que a nota fiscal foi
emitida por equívoco.
Já quanto às despesas pagas nas quais não havia assinatura do prestador de serviço, o
candidato alega que não anexou os contratos à prestação de contas por não considerar elemento
obrigatório e sim mera formalidade, bem como que não foi intimado para apresentar o contrato de
prestação de serviços assinado, demonstrando a boa-fé do candidato.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim
de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro e aprovar as contas com ressalvas, pois
sanadas as omissões no tocante ao uso de recursos públicos, eis que não intimado da ausência
de juntada dos contratos assinados.
O setor técnico apresentou parecer com as informações solicitadas por esta Relatora (id.
43525143).
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
acolhimento dos embargos de declaração opostos para o fim de manter a desaprovação das
contas, com necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 164.205,90
(id. 43528967).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 16/12/2022, os embargos de declaração
foram opostos em 19/12/2022 (id. 43490088), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra decisão ou
acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II, do Código Eleitoral)
ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado possui omissão, alegando que houve a devida
comprovação da correta destinação dos recursos públicos e ausente sua intimação para juntada
de contratos assinados, bem como juntada declaração da fornecedora no sentido de que a nota

Num. 43571946 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
fiscal foi emitida por equívoco.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do
Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
No que tange à suposta omissão em relação às notas fiscais emitidas pela empresa Fast
Marketing Ltda., o acórdão embargado afirmou expressamente que as referidas notas fiscais
encontram-se ativas e gozam de presunção de veracidade, bem como que restou caracterizada a
preclusão, confira-se (id. 43490088):

“Preliminarmente, registro que as irregularidades referentes à omissão de gastos perante a
empresa Fast Marketing Ltda e à comprovação de despesas com recursos FEFC e Fundo
Partidário, foram objeto de apontamento tanto no parecer de diligências em 17/11/2022 (id.
43417398), quanto no parecer conclusivo emitido em 25/11/2022 (id. 43449271), sendo o
prestador intimado quanto às referidas irregularidades nas duas oportunidades, incidindo regra
de preclusão, nos termos do art. 69, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
[...]
Quanto às notas fiscais emitidas pelo fornecedor Fast Marketing Ltda, o prestador alegou que:
“Quanto às de R$ 4.900,00 e R$ 98,00, informa-se que ambas deveriam ter sido canceladas em
sua integralidade. Contudo, uma vez passado o prazo fiscal para tanto, o candidato solicitou
certidões declarativas por parte das pessoas jurídicas responsáveis, que haverão de entregá-las
no curso da próxima semana útil, motivo pelo qual se requer, desde já, a concessão do prazo de
3 (três) dias a fim de sanear este ponto. No tocante à nota de nº 235, no valor de R$ 80.031,00,
vê-se que foi emitida em equívoco, englobando valores que seriam relativos a uma série de
candidatos. Após ter sido contatada pela equipe do ora peticionante, a pessoa jurídica promoveu
os ajustes em tal nota, de modo que foi gerada uma nota de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro
mil reais), já juntada aos autos (p. 8 do parecer). O valor excedente, quanto a este item, era
relativo a outros candidatos e já foi informado, ao que chegou ao conhecimento do ora
prestador, nas respectivas prestações de contas, o que também será cabalmente atestado com
a declaração a ser juntada nos próximos dias.” (id. 43431227)
Em relação às notas fiscais do fornecedor FAST Marketing Ltda de nº 235 (no valor de R$
80.031,00), de 09/09/2022; nº 256 (no valor de R$ 4.900,00), de 15/09/2022; e nº 265 (no valor
de R$ 98,00), de 15/09/2022, informa-se que as referidas notas fiscais foram canceladas por
estarem com informações divergentes da quantidade de material contratado. (id. 43455283).
Em relação à dilação de prazo, como já despachado (43456612), considerando que o prestador
foi intimado desde 17/11/2022 (ID 43417402) quanto às omissões de despesa perante o

Num. 43571946 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
fornecedor Fast Marketing Ltda (fls. 03 do ID. 43417398), incide no presente caso regra de
preclusão, nos termos do art. 69, § 1º da Resolução nº 23.607/20192.
Quanto à alegação de equívoco na emissão da nota fiscal no valor de R$ 80.031,00, emitida em
09/09/2022, pois englobaria outros candidatos, observo que a nota fiscal alegadamente correta
foi emitida somente seis dias depois, em 15/09/2022, não havendo qualquer menção quanto a
possível equívoco, devendo prevalecer a presunção de veracidade da nota fiscal emitida e
vigente, nos termos do art. 59 da Resolução do TSE nº 23.607/20193.
Ora, as notas fiscais supramencionadas encontram-se ativas, tendo sido emitidas no nome de
campanha do candidato, gerando a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, motivo pelo qual
permanece a omissão de despesas.”

Assim, verifica-se que a insurgência não respeita a quaisquer vícios, não há que se falar em
omissão, mas, sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Ademais, acrescento que a declaração da empresa, relatando equívoco na emissão das notas
fiscais (id. 43497471), é insuficiente para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois as notas
fiscais encontram-se ativas, tendo sido emitidas em nome de campanha do candidato, gerando a
presunção de existência das despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Ainda, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de documentos
fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”,
não podendo, assim, ser admitida mera declaração da empresa fornecedora informando equívoco
na emissão da nota fiscal para afastar a presunção do gasto eleitoral em favor da campanha.
Neste sentido, já se posicionou esta Corte Eleitoral, inclusive em processos da Eleição de 2022:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA
FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera declaração da empresa fornecedora
para afastar a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo–se o regular
cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

Num. 43571946 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
[...]
11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-
se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao
prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda,
de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se
situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

De igual sorte, assim se manifestou a D. Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 03 do id 43528977):

Muito embora o parecer técnico tenha afastado a inconsistência a respeito da notas
fiscais emitidas pela Fast Marketing Ltda., compreende-se de modo diverso, pois,
nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal, "as declarações firmadas pelas
empresas são insuficientes como forma de garantia do cancelamento das notas
fiscais, uma vez que estas ainda se encontram ativas e em nome de campanha do
então candidato”. (TRE-PR. PCE 0603264-54.2022, rel. Des. Claudia Cristofani, DJE
01/02/2023)
Assim, entende-se ser necessária a manutenção da determinação de recolhimento
do valor de R$85.854,20. (sic)

Muito embora o setor técnico tenha afastado a irregularidade (fls. 02 do id. 43525143), ressalto
que o parecer é apenas opinativo e incumbe ao julgador a devida subsunção.

Num. 43571946 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
Já quanto à omissão em relação à análise de documentos juntados em 13/12/2022, cabe
consignar que houve o reconhecimento da incidência de regra de preclusão, conforme acórdão
(id. 43490088):

“Antes de analisar as contas propriamente ditas, cumpre apreciar manifestação e documentos
juntados pelo prestador em 13/12/2022.
Preliminarmente, registro que as irregularidades referentes à omissão de gastos perante a
empresa Fast Marketing Ltda e à comprovação de despesas com recursos FEFC e Fundo
Partidário, foram objeto de apontamento tanto no parecer de diligências em 17/11/2022 (id.
43417398), quanto no parecer conclusivo emitido em 25/11/2022 (id. 43449271), sendo o
prestador intimado quanto às referidas irregularidades nas duas oportunidades, incidindo regra
de preclusão, nos termos do art. 69, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Quanto à comparação das despesas com recursos públicos, o candidato sustentou que a
comprovação do pagamento seria suficiente, requerendo dilação de prazo para comprovar o
cancelamento das notas fiscais, o qual foi indeferido (id. 43456612), em razão da incidência da
preclusão.
Ocorre que o prestador juntou novos documentos apenas em 13/12/2022 e, portanto,
extemporaneamente, não podendo ser analisados para fins de afastamento das irregularidades,
pois houve preclusão.
Embora haja a possibilidade de apreciação dos documentos para afastar eventual recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, conforme jurisprudência, diante do momento processual em
que foram apresentados (véspera do julgamento), da quantidade de documentos que
demandam análise técnica e da proximidade do término do prazo para julgamento das contas
dos eleitos, deixo para apreciá-lo nesta oportunidade, relegando para momento oportuno após o
presente julgamento a apreciação dos citados documentos apenas para fins de eventual
afastamento de devolução de valores.”

De outra sorte, o prestador ainda se vale do presente instrumento para juntar nova documentação
com intuito de aprovar as contas com ressalvas.
Ocorre que, após intimação do prestador para suprir a falha, não é mais possível apresentar
documentos para afastar a irregularidade, na forma do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO PARA O
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DE
MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. ADMISSIBILIDADE
DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE VALORES A SEREM
RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS

Num. 43571946 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS,
MAS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS ELEITORAIS DE USO
COMUM.
OMISSÃO
DE
RECEITA/DESPESA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas, sendo
que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.
[...]
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060256478, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
FUNDO
DE
CAIXA.
IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a
sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional. [grifou-se]
[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Todavia, conforme já mencionado, destaca-se que a documentação apresentada a destempo

Num. 43571946 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público, sem, contudo, alterar a
conclusão do julgamento.
Quanto à alegação de ausência de intimação para apresentar o contrato de prestação de serviços
assinado, esclareço que o prestador foi devidamente intimado do parecer de diligências em
17/11/2022 (id. 43417398), quanto do parecer conclusivo emitido em 25/11/2022 (id. 43449271),
oportunidade em que foi apontada inconsistência nas despesas pagas com recursos públicos,
constando do parecer o seguinte apontamento:

“3.1. Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Deve o prestador de contas apresentar documentos comprobatórios (documentos
fiscais e comprovantes de pagamentos) que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais.
4.1. Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Deve o prestador de contas apresentar
documentos comprobatórios (documentos fiscais e comprovantes de pagamentos) que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais, conforme dados que seguem abaixo:”

Sendo assim, verifica-se que o prestador foi devidamente intimado para apresentar documentos
fiscais e comprovantes de pagamento, cabendo observar que foi citada a legislação pertinente e
que o parágrafo 12 do art. 35 e o parágrafo 2º do art. 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019
dispõem:

Art. 35 [...] § 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60 [...] § 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária
ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Deste modo, não prospera o argumento de apresentação alternativa de contrato ou de
comprovante bancário, pois o parágrafo primeiro supra se refere a documentos adicionais, mas
somente na hipótese de comprovação mediante nota fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
Além disso, incumbe ao prestador juntar todos os documentos para demonstrar seus gastos
eleitorais, conforme exigido na resolução, não podendo ser eximido de sua obrigação por
equívoco na interpretação dos dispositivos legais supramencionados.

Num. 43571946 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
Outrossim, cumpre destacar que, se o prestador tivesse apresentado o recibo assinado com as
informações exigidas, não haveria necessidade do contrato, por tal motivo que o setor técnico
apontou apenas a ausência de assinatura do recibo, documento esse juntado pelo prestador.
Constou ainda do acórdão embargado (ID 43490088):

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da Resolução supramencionada).
[...]
Assiste razão em parte ao prestador ao afirmar que a transferência bancária da conta de
campanha para a conta do próprio prestador de serviços comprova a quitação dos valores a
determinado credor.
Contudo, nota-se que a ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à prestação
dos serviços impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo
apenas demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a
atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de
prestação efetiva de serviços comprovado entre o candidato e o beneficiário dos recursos.
Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade do
gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços.
Sobre a comprovação com despesas de pessoal, segue entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO PROVIMENTO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do contrato e
anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a contraparte no
extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
[TRE-PR, RE nº 060026159, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021]

Num. 43571946 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO
DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ
INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE
GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO CHEQUE.
SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por
meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo
cabo eleitoral.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
[...]
[TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020]

Por oportuno, cito ainda julgado recente desta Corte para as Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, §
2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
[...]
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto
ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve
constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

Num. 43571946 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao
Tesouro Nacional.
[TRE/PR, PCE 0602908-59.2022.6.16.0000, Relator Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
06/12/2022 e publicado em 08/12/2022]
Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços, não houve a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, conforme tabela acima. [grifou-se]

Assim, conheço dos documentos apresentados exclusivamente para fins de afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no montante total de R$ 1.111.634,05 (R$ 6.362,75
+ R$ 1.102.937,96 + R$ 2.333,34), conforme análise do setor técnico (fls. 04 a 23 e 29, id.
43525143):

Num. 43571946 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09
Todavia, o setor técnico apontou que permanecem as seguintes irregularidades, uma vez que não
foram apresentados documentos exigidos pela legislação eleitoral para a comprovação das
despesas pagas com recursos públicos abaixo elencadas (fls. 04/05; 23/30 do id. 43525143):

Num. 43571946 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:09

Num. 43571946 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:10
Portanto, concluo que restou remanescente ainda sem comprovação devida os gastos com
recursos do Fundo Partidário e do FEFC no montante total de R$ 78.026,70 (R$ 3.190,00 + R$
71.228,33 + R$ 3.608,37), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Sobre a conclusão pela desaprovação das contas, reitero que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, não se prestando a alterar a conclusão pela desaprovação das contas
registrada por ocasião do julgamento, independentemente da ausência de má-fé do candidato.
Nesse ponto, destaco que a análise das contas é objetiva e prescinde de qualquer demonstração
de má-fé por parte do prestador.
Ainda, conforme visto acima, o vício constatado, no momento do julgamento, era grave e
expressivo, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar com ressalvas as contas.

Conclusão

Portanto, considerando os documentos juntados, acolho parcialmente os embargos de declaração
apresentados para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 164.205,90 (R$
86.179,20 (omissão de despesa) + 78.026,70 [R$ 3.190,00 + R$ 71.228,33 + R$ 3.608,37 - não
comprovação de gastos]), mantendo-se a conclusão pela desaprovação das contas prestadas.

DISPOSITIVO

Num. 43571946 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702210328400000042535010
Número do documento: 23042702210328400000042535010
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/04/2023 12:34:10
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de reduzir a determinação de
restituição de valores para o montante de R$ 164.205,90 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos
e cinco reais e noventa centavos), mantida, contudo, a desaprovação das contas, na forma da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602975-
24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI DEPUTADO FEDERAL,
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI - Advogados dos EMBARGANTES: STEFANO TACCA -
PR84964, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para reduzir o montante
a ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantida, contudo, a desaprovação das contas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.04.2023.